Tribunal: STF
Processo: HC 212657
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-05
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 707.947/MS, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 



    O magistrado sentenciante negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, razão pela qual a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PACIENTE PRESO DURANTE TODO O TRÂMITE PROCESSUAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA – INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CUSTÓDIA PREVENTIVA E O REGIME SEMIABERTO – ADEQUAÇÃO REALIZADA PELO SENTENCIANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.



    I - Inexiste constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, pois a medida encontra-se devidamente justificada na necessidade imperiosa de garantia da ordem pública, diante da gravidade acentuada da conduta imputada ao paciente, consistente no tráfico de 242kg (duzentos e quarenta e dois quilogramas) de maconha, e dos elementos que sugerem a sua periculosidade, notadamente por se tratar de agente que permaneceu preso durante a instrução processual, não se justificando que, após a prolação da sentença que o condenou por tráfico, seja colocado em liberdade. 



    II - É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que "tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau." (HC 547.478/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020). 



    III - Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime imposto na sentença condenatória, especialmente considerando que o Juiz a quo determinou a expedição da guia de recolhimento provisória e a adequação da custódia do paciente ao regime semiaberto. Precedentes. 



    IV - Com o parecer, ordem denegada. 



    Contra o referido acórdão, impetrou-se novo writ no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Conforme preconiza o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. No caso, a custódia cautelar foi mantida para assegurar a ordem pública, dada a especial gravidade do fato atribuído ao ora agravante - apreensão de 242kg de maconha.



    2. "[n]ão há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 698.951/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021). 



    3. Agravo regimental não provido 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de inexistência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Enfatiza que é notório o cumprimento antecipado de pena, visto que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e, principalmente, a prisão cautelar não é compatível com outros regimes, só com o fechado. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Dispõe o art. 387, §1º, do Código de Processo Penal que o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes:



    O apelo em liberdade foi negado nos seguintes termos: 



    Mantenho a prisão preventiva dos condenados Vanderson Fernandes de Souza e Robson Batista da Silva, porquanto suas liberdades representam risco à aplicação da lei penal e à ordem pública, ante o quantum da pena, o fato do primeiro ser reincidente especifico, além de se tratar do armazenamento de 242 kg (duzentos e quarenta e dois quilos) de substância entorpecente, que seria distribuída. Presentes, pois, o fumus commissi delicti e o periculum in libertatis. 



    Conforme preconiza o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. 



    No caso, observa-se que a custódia cautelar foi mantida para assegurar a ordem pública, dada a especial gravidade do fato atribuído ao paciente - apreensão de gigantesca quantidade de droga (242kg de maconha). Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. 



    […]



    Por fim, anote-se que, conforme assentado no acórdão impugnado, "não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime imposto na sentença condenatória, especialmente considerando que o Juiz a quo determinou a expedição da guia de recolhimento provisória e a adequação da custódia do paciente ao regime semiaberto”. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    No particular, as especias circunstâncias da causa, em que houve a apreensão de acentuada quantidade de droga (242 kg de maconha), estão a revelar a periculosidade social do paciente e, por consequência, a necessidade de resguardar a ordem pública. 



    Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016, entre outros. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente